Tribunal: STJ
Processo: 0070677-97.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013253 - PR (2025/0301151-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WILSON GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364
MATHEUS GONZALES SATO - PR114462
INTERES.
: ZEMECKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 226bf52f-d1e7-45a9-89b7-611b37f61c6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013253 - PR (2025/0301151-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WILSON GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364

MATHEUS GONZALES SATO - PR114462
INTERES.
: ZEMECKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIO PARANÁ COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação da
Súmula 182/STJ,
aplicada na decisão de admissibilidade do recurso especial (fls. 158-
Súmula 83/STJ
159).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
pois o agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade, inclusive o óbice da
(fls. 163-164).
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA53319679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:31
Código de Controle do Documento: 250b6f5c-52de-4577-a8e7-97290659d5b6

Sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que os embargos de
declaração opostos na origem não enfrentaram questões centrais relativas aos arts. 14,
502 e 505 do Código de Processo Civil, limitando-se a parafrasear o acórdão embargado,
o que violaria o
II, do CPC (fls. 165-166).
art. 1.022,
Aduz afronta à coisa julgada, porque haveria determinação judicial de 1994
pela correção monetária com base em “índices oficiais” então praticados (média INPC
/IGP-DI), sustentando que a alteração superveniente, com aplicação dos art. 389,
parágrafo único, do Código Civil (
e do
do CC, não poderia
Lei 14.905/2024)
art. 406
retroagir ao caso (fls. 166-169).
Argumenta que a
não seria aplicável ao caso concreto e que a
Súmula 83/STJ
não poderia ser utilizada para não conhecer do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial, pois teria havido impugnação suficiente e específica (fl. 170).
Impugnação ao agravo interno às fls. 175-184.
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de afronta ao
II, do Código de Processo Civil; b)
art. 1.022,
incidência da
(fls. 117-120).
Súmula 83/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que houve negativa de prestação jurisdicional e que o acórdão recorrido afrontou
a coisa julgada e a irretroatividade legal, reputando indevida a aplicação dos arts. 389,
parágrafo único, e 406 do Código Civil e a
(fls. 124-131).
Súmula 83/STJ
Como se observa, a parte agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, pois não demonstrou o desacerto do juízo negativo
de admissibilidade do recurso especial nem a viabilidade de afastar o óbice indicado, em
especial quanto à
Limitou-se a reproduzir teses de mérito dissociadas do
Súmula 83/STJ.
encargo de evidenciar, de modo concreto, a incompatibilidade entre o acórdão recorrido
e a jurisprudência pacífica desta Corte.
No que concerne à alegada violação do
do CPC, a decisão de
art. 1.022
admissibilidade, com transcrições, registrou que o acórdão apreciou integralmente a
controvérsia, sem omissão, contradição ou obscuridade, destacando inexistir dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente.
O agravante, nas razões do agravo em recurso especial, sustentou negativa
de prestação jurisdicional ao afirmar que os embargos de declaração “nada aduziram”
sobre os arts. 14, 502 e 505 do CPC, e que teriam apenas parafraseado o acórdão
embargado. A impugnação, entretanto, permaneceu genérica, centrada na reiteração de
Documento eletrônico VDA53319679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:31
Código de Controle do Documento: 250b6f5c-52de-4577-a8e7-97290659d5b6

questões de mérito (tempestividade do agravo de instrumento, coisa julgada e
irretroatividade), sem indicar, com precisão, qual ponto submetido ao colegiado não foi
decidido e em que passagem do acórdão integrativo persistiria o vício.
Além disso, não confrontou os trechos da decisão de admissibilidade que
evidenciam o exame suficiente da controvérsia. Conclui-se que houve impugnação
insuficiente, porque o agravante não apontou vício específico remanescente nem refutou
a fundamentação que afastou a violação do
do CPC.
art. 1.022
Quanto à incidência da
a decisão de admissibilidade aplicou o
Súmula 83/STJ,
enunciado ao consignar que correção monetária e juros são matéria de ordem pública,
insuscetível de preclusão temporal, e que, ausente deliberação anterior sobre os
critérios, é possível, no momento atual, aplicar a orientação consolidada do STJ e a
alteração legislativa, sem ofensa à coisa julgada.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante afirmou a
“inaplicabilidade da
”, sob o argumento de coisa julgada acerca de índices
Súmula 83/STJ
“oficiais” de 1994 (média INPC/IGP-DI) e de irretroatividade do CC e da Lei 14.905/2024.
Não demonstrou, contudo, a inaplicabilidade dos precedentes invocados pela decisão
agravada, tampouco apresentou julgados contemporâneos ou supervenientes,
específicos e em sentido contrário, capazes de revelar dissonância do acórdão recorrido
frente à jurisprudência pacífica desta Corte.
Em síntese, restringiu-se a teses de mérito sem o cotejo analítico necessário
com os precedentes mencionados na decisão de admissibilidade.
Nesse sentido:

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.870.136/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Documento eletrônico VDA53319679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:31
Código de Controle do Documento: 250b6f5c-52de-4577-a8e7-97290659d5b6

(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ademais, mesmo que superado o óbice de conhecimento do agravo, o recurso
especial não prosperaria.
Quanto às teses de correção e juros (índices “oficiais” de 1994, coisa julgada e
irretroatividade), incide a
O acórdão recorrido definiu, de forma alinhada
Súmula 83/STJ.
à jurisprudência desta Corte, a aplicação do IPCA até a citação e, depois, unicamente a
Taxa Selic, por se tratar de matéria de ordem pública e ausente previsão específica no
título, reafirmado nos embargos de declaração. As razões do especial não demonstram
precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário, nem distinguem,
com precisão, a hipótese dos paradigmas, limitando-se a invocar decisão pretérita e a
negar a incidência do
do CC e da
o que não supera o
art. 406
Lei 14.905/2024,
enunciado aplicado na admissibilidade.
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, incide a
O recorrente sustenta, de modo genérico, que temas essenciais não
Súmula 284/STF.
foram enfrentados, mas não individualiza pontos efetivamente omitidos, nem demonstra
a relevância específica de cada questão para a conclusão do julgado, tampouco
contrapõe os trechos do acórdão integrativo que resolveram a controvérsia, inviabilizando
a abertura da via especial.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois
art. 1.021,
a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:31
Código de Controle do Documento: 250b6f5c-52de-4577-a8e7-97290659d5b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.253 / PR
Número Registro: 2025/0301151-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012866319948160014
00706779720248160000
00757882820258160000
12866319948160014
706779720248160000 757882820258160000 75788282025816000000012866319948160014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WILSON GONÇALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ZEMECKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364
MATHEUS GONZALES SATO - PR114462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
Documento eletrônico VDA54011746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:13
Código de Controle do Documento: 7b1e7f38-b37b-4352-97f8-580a64f73cf9

AGRAVADO
: WILSON GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364
MATHEUS GONZALES SATO - PR114462
INTERES.
: ZEMECKIS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BALAN NASSIF - PR021364
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:13
Código de Controle do Documento: 7b1e7f38-b37b-4352-97f8-580a64f73cf9